Tribunal: STF
Processo: ARE 1556385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. ICMS NA BASE DE IRPJ E CSLL SOBRE A SISTEMÁTICA DE LUCRO PRESUMIDO. INCENTIVOS FISCAIS. TEMA 1.182 DE REPETITIVOS. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE. DISTINÇÃO AO TEMA 1.008 DE REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. Agravo interno interposto por NOSSO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA contra decisão monocrática que procedeu ao juízo de adequação para, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, não acolher a pretensão objetivando a exclusão dos valores relativos aos créditos presumidos de ICMS, substituição tributária, carga liquida, ou qualquer outra modalidade que configure subvenção concedida pelo Estado do Ceará, da base de cálculo do IRPJ e CSLL apurado pela empresa impetrante.



    2. Nas razões recursais, traz os seguintes argumentos: a) o que a Agravante deseja é a retirada dos valores atinentes aos benefícios fiscais/subvenções da base de cálculo dos referidos tributos, e não a retirada do ICMS; b) a decisão ora combatida limitou-se a negar o pleito antes provido apenas em razão da empresa Agravante se utilizar da sistemática de apuração de lucro presumido, defendendo que a facultatividade quanto ao regime de tributação supostamente não possibilitaria o contribuinte de se beneficiar da exclusão dos valores referentes às subvenções da base de cálculo do IRPJ e CSLL; c) a sistemática de apuração é irrelevante para fins de exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, não havendo qualquer impedimento em razão da utilização do regime tributário do lucro presumido para tanto, restando imperativa a reforma da decisão ora combatida.



    3. O caso concreto não se subsome ao Tema 1.008 de recursos repetitivos, segundo o qual "o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) compõe a base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido".



    4. Ocorre que, conforme a decisão ofertada pela Vice-Presidência desta Corte - destacada pela agravante -, a situação ora apresentada se amolda ao que decidido no Tema 1.182/STJ, sendo o qual não é possível a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, como redução de base de cálculo, diminuição de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL), salvo quando atendidos os requisitos previstos no art. 10 da LC 160/17 e no art. 30 da Lei 12.973/14.



    5. O que se depreende do mencionado paradigma é a necessidade de distinguir o crédito presumido dos demais benefícios. Isso porque, nas palavras do Ministro Benedito Gonçalves, Relator naquele precedente, "a instituição de benefícios fiscais de desoneração de determinada operação não gera, automaticamente, o crédito presumido mais à frente. Por isso, em regra, o fisco irá se recuperar dos valores que deixaram de ser recolhidos, salvo se efetivamente resolver criar um benefício de crédito presumido".



    6. Considerando que a distinção ofertada, tem-se que a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos definidos pela Primeira Seção no EREsp 1.517.492, não tem a mesma aplicação para todos os benefícios fiscais.



    7. Afora isso, tendo em vista a apuração do IRPJ e da CSLL também é realizada na sistemática do lucro presumido - a atrair a aplicação da Tese de que "O ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido" -, não merece reparos a decisão que, apontando os elementos de diferenciação, afasta a pretensão da parte.



    8. Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, III; 150, VI, "a"; e 155, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente